Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0720054-42.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ELITA DE MENEZES MACIEL SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (ID no 34802044), intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeiram o que entender de direito. Em não havendo requerimentos, retornem os autos à COREC, para que lá o recurso especial aguarde o julgamento do Tema 1170 do STF. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007